Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, INCISOS I E III, DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. PROVAS NOVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de revisão criminal em face de acórdão proferido pela egrégia 1a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao apelo da Defesa para manter a condenação do requerente como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e artigo 307 do Código Penal (falsa identidade), à pena de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 5 (cinco) meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, padrão unitário mínimo legal.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a condenação é contrária à evidência dos autos; (ii) se os elementos apresentados pela Defesa configuram prova nova apta a demonstrar a inocência do condenado, nos termos do artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal.
III – Razões de decidir:
3. Para que o pedido revisional seja acolhido é necessário que as conclusões constantes na decisão transitada em julgado oponham-se, de forma manifesta e cristalina, às provas existentes nos autos. É dizer: não cabe a revisão criminal com a finalidade de simplesmente reanalisar o conjunto probatório, como pretende o requerente.
4. No caso, a condenação foi lastreada em conjunto probatório harmônico e coerente, composto por depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, filmagens realizadas durante monitoramento policial, apreensão de substâncias entorpecentes e declarações de usuários que confirmaram a aquisição de drogas junto ao requerente.
5. A posterior prisão de terceiro por tráfico de drogas no mesmo local constitui fato autônomo e não possui aptidão para infirmar as provas que demonstraram a atuação do requerente na prática do tráfico na data dos fatos.
6. A prova nova (artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal) deve ser suficiente a evidenciar a inocência do condenado, o que pressupõe a produção do elemento probatório em condições que permitam aferir sua credibilidade e veracidade.
7. Declarações extrajudiciais gravadas unilateralmente, sem observância do contraditório e da ampla defesa, não configuram prova nova idônea a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado.
IV – Dispositivo:
8. Revisão criminal improcedente.